Tribunal: TJDFT
Processo: 0742023-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742023-79.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOCHPE-MAXION S.A. AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IOCHPE-MAXION S.A. e ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da21a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706725-23.2022.8.07.0001,propostopelas agravantes em desfavor de CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. Na origem, as agravantes promoveram o cumprimento de sentença exarada nos autos da Ação Ordinária no 2014.01.1.096874-7, na qual, em resumo, IOCHPE-MAXION S.A. foi reconhecida como acionista da Eletrobrás, com direito ao recebimento da quantia de R$ 165.160,54 (cento e sessenta e cinco mil cento e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao montante que deveria ter sido pago pela Eletrobrás entre os anos de 2008 a 2014. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 140301563 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, considerando existir omissão na sentença exequenda, determinou que a atualização monetária do valor devido seja calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC (disponibilizado pelo IBGE). Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que a decisão proferida pelo Juízo de origem merece reforma, pois determina a utilização de índice de atualização monetária diverso daquele definido em acórdão proferido por esta egrégia 1a Turma Cível, que reformou parcialmente a sentença, determinando a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária, sem prejuízo dos juros moratórios. Argumenta que a decisão vergastada ofende a coisa julgada e que a planilha de cálculos deste Tribunal de Justiça, invocada pelo Juízo a quo, ou o Manual de Orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, mencionado pela Eletrobrás, não são aplicáveis ao caso dos autos, pois se trata de direitos decorrentes da condição de acionista da Eletrobrás de Iochpe Maxion S.A., e não podem se sobrepor ao que restou decidido no título judicial exequendo. Ao final, as agravantes postulam o provimento do recurso, a fim de reformar parcialmente a decisão guerreada, para determinar a aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária do valor devido no Cumprimento de Sentença. Preparo recolhido sob o ID 42109467. Verifico que as agravantes não requereram a atribuição de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022 às 19:10:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora